Tribunal: TJBA
Processo: 8001920-33.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001920-33.2022.8.05.0244 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALEXSANDRO FERREIRA SILVA Advogado(s): JULIANA SLEIMAN MURDIGA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de financiamento de veículo, no qual o consumidor alegava abusividade na taxa de juros remuneratórios, ilegalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação de bem e seguro prestamista, além de requerer a repetição de indébito em dobro. O apelante sustentava que a instituição financeira teria aplicado indevidamente taxa de 2,88% a.m., em vez da pactuada de 1,88% a.m., conforme parecer técnico apresentado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros aplicada diverge da pactuada e se seria abusiva por superar a média de mercado; (ii) estabelecer se a cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem seria ilegal ou excessivamente onerosa; (iii) determinar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (iv) apurar se é cabível a repetição em dobro dos valores pagos a título de tarifas e encargos supostamente indevidos; e (v) examinar se o contrato, por ser de adesão, pode ser revisado com fundamento na vulnerabilidade do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros remuneratórios pactuada de 1,88% a.m. está expressamente prevista no contrato e não se revelou abusiva, pois, embora superior à média de mercado (1,73% a.m.), a diferença não é exorbitante, conforme jurisprudência do STJ que admite revisão apenas em hipóteses de evidente desproporção. As tarifas de registro de contrato (R$ 341,44) e avaliação do bem (R$ 239,00) foram expressamente pactuadas, referem-se a serviços efetivamente prestados e não configuram onerosidade excessiva em relação ao montante financiado (R$ 17.577,09). A cobrança do seguro prestamista (R$ 1.115,13) consta de cláusula contratual específica e não há prova de imposição ou ausência de opção ao consumidor, não se configurando venda casada nos termos do Tema 972 do STJ. A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de cobrança indevida sem engano justificável, o que não ocorreu, pois não se reconheceu nenhuma ilegalidade nas cobranças questionadas. A revisão de cláusulas em contratos de adesão somente é admitida diante de manifesta abusividade ou desequilíbrio, o que não ficou demonstrado no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001920-33.2022.8.05.0244, em que figuram como apelante ALEXSANDRO FERREIRA SILVA e como apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.